Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-39.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE AFASTADA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.

2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.

3. Inviável a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta perpetrada pelo agente não ultrapassou o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena-base, sem alterar, contudo, a pena definitiva.